Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO FARUK DE MORAES
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA
.

O simples fato de o magistrado singular manter a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos que ensejaram a sua decretação, notadamente quando estes são absolutamente idôneos e foram confirmados tanto por este Tribunal de Justiça, como pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza ilegalidade.

Embora recentemente tenha entrado em vigor as disposições da Lei n. 13.964/2019, que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, introduzindo no artigo 316, parágrafo único,
a obrigatoriedade de reanálise periódica da custódia cautelar
, vige no processo penal o princípio de que o tempo rege o ato (art. 2o CPP), de modo que
apenas quando decorridos 90 dias, contados, neste caso, do início da vigência da nova regra processual
, o juiz deverá reanalisar e fundamentadamente decidir pela manutenção [
ou não
] da custódia cautelar
.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000321-40.2020.8.11.0000

PACIENTE: PAULO FARUK DE MORAES
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Anderson Nunes de Figueiredo, em favor de
Paulo Faruk de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Narra que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 20/2/2019, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. Em 16/12/2019, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que o juiz singular não poderia negar o pedido de revogação da prisão preventiva invocando os mesmos motivos que ensejaram a sua decretação e foram confirmados pelo TJMT, em habeas corpus anterior.

Argumenta, ainda, que a prisão cautelar já se prolonga por quase um ano, tendo desaparecido os motivos autorizadores, especialmente porque “
em fatos semelhantes ao do PACIENTE esse tribunal colocou réus em liberdade em crimes de repercussão no qual a suposta periculosidade dos acusados eram gritantes
”.

Invoca, ainda, a norma do artigo 315 do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019, que exige do magistrado um maior zelo com a fundamentação das decisões judiciais.

Ao final, postula a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante outras cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 29846952).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 30248985).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31348953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO FARUK DE MORAES
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Paulo Faruk de Moraes
, em decorrência da manutenção de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

A validade do decreto cautelar imposto ao paciente foi debatida no
Habeas Corpus n. 1002894-85.2019.8.11.0000
, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia 26/3/2019, em acórdão com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.
”

No voto condutor consignei que “
as circunstâncias objetivas do delito imputado ao paciente destacadas pelo juízo acoimado coator, a dizer: (i) o fato de que
o agente efetuou diversos disparos de arma de fogo nas costas do ofendido em período diurno e em local com grande concentração e frequentação de pessoas por se tratar de estabelecimento comercial
; e
(ii) a circunstância de que o paciente
não teve qualquer receio de se apresentar em plena luz do dia, numa parada de veículos e pessoas, se dirigir até a vítima, cutucar suas costas e, no momento em que a vítima se virou para ver quem a estava chamando, o representado efetuou os disparos à queima roupa
,
revelam a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social, sendo legítima a medida constritiva a ele imposta, para garantia da ordem pública
”.

Não conformado com o resultado, o ora paciente interpôs recurso ordinário que foi distribuído no
STJ sob o no 111454/MT
e restou desprovido em
3/12/2019
, em acórdão com a seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS DA VÍTIMA, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DURANTE O DIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime imputado – o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo pelas costas da vítima, que veio a óbito, em estabelecimento comercial, com grande concentração de pessoas e em plena luz do dia –, circunstâncias que demonstram risco ao meio social e justificam a segregação cautelar
. Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 4. A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”

Neste contexto, compreendo que o simples fato de o magistrado singular manter a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos que ensejaram a sua decretação, notadamente quando estes são absolutamente idôneos e foram confirmados tanto por este Tribunal de Justiça, como pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza ilegalidade.

Aliás, não compete aqui invocar o disposto n
a norma do artigo 315 do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019, pois a referida regra de fundamentação é aplicável apenas a decisões elaboradas sob sua vigência.

Saliente-se que a prisão preventiva está calcada na gravidade concreta da conduta,
não se tratando de motivo (como, por exemplo, a garantia da instrução processual) que se esvazia com o mero decurso de prazo
.

Ademais, embora recentemente tenha entrado em vigor as disposições da Lei n. 13.964/2019, que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, introduzindo no artigo 316, parágrafo único,
a obrigatoriedade de reanálise periódica da custódia cautelar
, vige no processo penal o princípio de que o tempo rege o ato (art. 2o CPP), de modo que
apenas quando decorridos 90 dias, contados, neste caso, do início da vigência da nova regra processual
, o juiz deverá reanalisar e fundamentadamente decidir pela manutenção [
ou não
] da custódia cautelar.

Por tais razões,
denego
a ordem de habeas corpus.

Determino,
de ofício
, que o magistrado singular observe o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, quando perfectibilizado o prazo nele previsto,
contado do início da vigência da nova regra processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020